Tribunal: TJBA
Processo: 0501016-03.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0501016-03.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: HUGO JOSE DE MAGALHAES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Direito constitucional e processual civil. Agravo interno. Repercussão geral. Tema 660/STF. Ausência de similitude fática. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com base no Tema 660/STF, sob o fundamento de ausência de repercussão geral. O recorrente sustenta a inexistência de identidade fática entre a matéria dos autos e a tese firmada pelo STF.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a tese firmada no Tema 660/STF, que reconhece a ausência de repercussão geral quanto à análise de ofensa ao art. 5º, inc. LV, da CF/1988, se aplica ao caso concreto, diante da suposta divergência fática.

III. Razões de decidir

3.

A aplicação da tese do Tema 660/STF exige o exame de norma infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.

4.

A decisão agravada observou corretamente a orientação do Supremo Tribunal Federal, sendo incabível o reexame da matéria na via eleita.

IV. Dispositivo e tese

5.
Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de repercussão geral, nos termos do Tema 660/STF, impede o processamento do recurso extraordinário quando a controvérsia depende da análise de norma infraconstitucional.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. LV, LIV, E LVII.

6. Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 748371 RG
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013
(Tema 660/STF).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Criminal de nº
0501016-03.2019.8.05.0146
, em que figura como agravante
HUGO JOSE DE MAGALHAES

e como agravado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENT
O ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator